Tribunal: TJDFT
Processo: 0725094-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DIVULGAÇÃO DE NÚMERO PESSOAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, verifico o perigo de dano grave ou de difícil reparação, porquanto a conduta do agravado, de divulgar o número de telefone do agravante como se ele fosse o responsável por atendimento ao consumidor de determinada sociedade empresária, vem causando inúmeros transtornos à privacidade e ao sossego do agravante.
3. Recurso conhecido e provido.